Tribunal: TJSP
Processo: 2251036-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.695, DE 25 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES OU CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.695, DE 25 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES OU CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.695/2019 DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA.